Tribunal: TJDFT
Processo: 0718375-77.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO. INSTÂNCIA RECURSAL. EXCEPCIONALIDADE. DESCABIMENTO. AÇÃO COM PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. FURTO DE CELULAR. FRAUDE COMETIDA POR TERCEIROS. APLICATIVO BANCÁRIO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA.
1. Descabida a juntada de documentos em fase recursal, quando não destinados a demonstrar fato novo ou quando não demonstrada a impossibilidade de sua juntada durante a instrução.
2. A incidência do microssistema consumerista às relações de consumo que envolvem as instituições financeiras é garantida pelos artigos 2o e 3o do CDC, reforçada pelo enunciado da súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça.
3. As instituições financeiras respondem objetivamente por falha na prestação de serviços que não oferece a segurança legitimamente esperada ao consumidor, por não prevenir total ou parcialmente que golpistas possam ilegitimamente contratar serviços bancários em nome do consumidor.
4. Nos termos do enunciado n.o 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
5. Nos termos do art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, apenas a comprovação de inexistência de falha na prestação de serviços ou da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro é capaz de romper o nexo de causalidade e isentar o fornecedor do dever de indenizar.
6. Ainda que fosse verificada culpa da parte ré pela inobservância de cuidado no sigilo da senha pessoal, a existência de culpa concorrente do consumidor não é, por si só, suficiente para afastar o dever de indenizar.
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.